Tribunal: TJBA
Processo: 0500229-95.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500229-95.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Watson Afonso Nunes e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHO INDIRETO. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. MOTIVO TORPE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. COCULPABILIDADE DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Watson Afonso Nunes e Marcos Vinicius Alves dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, com fundamento no veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de elementos probatórios judicializados aptos a demonstrar a autoria delitiva e por alegada violação ao art. 155 do CPP em razão da utilização de testemunhos indiretos. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância de Marcos Vinicius Alves dos Santos, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a revisão da dosimetria da pena mediante exclusão da culpabilidade valorada negativamente, a incidência da atenuante inominada da coculpabilidade do Estado e a aplicação integral da atenuante da menoridade relativa em favor de Watson Afonso Nunes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 6 questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se a utilização de testemunhos indiretos compromete a validade da condenação à luz do art. 155 do CPP; (iii) determinar se subsistem as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, especialmente o motivo torpe; (iv) definir se Marcos Vinicius Alves dos Santos faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; (v) estabelecer se é cabível a incidência da atenuante inominada da coculpabilidade do Estado; e (vi) verificar a correção da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, restringe a intervenção do Tribunal revisor, sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados estiver integralmente dissociada do conjunto probatório. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional e não autoriza a substituição da convicção do Conselho de Sentença pela do órgão julgador, desde que exista suporte probatório mínimo para a conclusão adotada. O ordenamento jurídico brasileiro não veda de forma absoluta a utilização de testemunhos indiretos, devendo sua força probatória ser aferida em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. O depoimento da genitora da vítima não constituiu relato genérico ou mero boato, pois indicou nominalmente pessoas que presenciaram os fatos ou forneceram informações sobre a autoria do delito. O relato prestado pela genitora da vítima apresentou correspondência com o depoimento judicial de Danimilson Jesus dos Santos, produzido sob o contraditório, que confirmou ter recebido informações imediatas acerca da autoria dos disparos. O contexto de disputa entre facções criminosas e o temor de represálias por parte das testemunhas presenciais justificam a relevância dos testemunhos indiretos para a reconstrução dos fatos e para a formação da convicção dos jurados. O conjunto probatório revelou que os acusados estavam inseridos em contexto de criminalidade organizada e disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, circunstância que reforça a credibilidade dos elementos produzidos em juízo. O reconhecimento da qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos probatórios que demonstraram a existência de disputa entre grupos criminosos rivais e a execução da vítima em contexto relacionado à guerra pelo controle territorial do tráfico de drogas. A morte da vítima em razão de conflito envolvendo facções criminosas evidencia motivação socialmente repugnante e moralmente reprovável, apta a caracterizar o motivo torpe. A rejeição da tese de participação de menor importância harmoniza-se com o acervo probatório, pois o transporte do executor até o local dos fatos constituiu contribuição funcional relevante para a prática do homicídio. A condução do corréu em bicicleta para a execução do delito representou ato indispensável à consumação do crime e não pode ser considerada participação secundária ou de reduzida relevância. A atenuante inominada da coculpabilidade do Estado não incide em homicídio praticado no contexto de disputa entre facções criminosas, por inexistir circunstância excepcional apta a reduzir a reprovabilidade da conduta. A adesão consciente à dinâmica da criminalidade organizada revela atuação voluntária e incompatível com a redução da culpabilidade fundada em vulnerabilidade social ou fatores análogos. A valoração negativa da culpabilidade realizada na sentença deve ser afastada, pois a fundamentação empregada confundiu-se com elementos inerentes ao dolo e com circunstâncias já utilizadas para qualificar o delito. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é legítima a utilização de uma para qualificar o homicídio e o deslocamento da outra para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. O recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser valorado negativamente na vetorial das circunstâncias do crime, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas. As consequências do crime revelam gravidade excepcional, pois a genitora da vítima sofreu intenso abalo psicológico e chegou a tentar o suicídio em decorrência da morte do filho. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa, nos termos da orientação firmada no Tema 1.214 do STJ. A incidência da atenuante da menoridade relativa em favor de Watson Afonso Nunes não autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido exclusivamente para readequar a dosimetria das penas, mantida, no mais, a sentença condenatória e preservado o veredicto soberano do Conselho de Sentença, NOS SEGUINTES TERMOS: a) para o réu MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; b) para o réu WATSON AFONSO NUNES, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa, observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. Mantém-se o regime inicial fechado para ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, consideradas a natureza do delito e as penas concretamente aplicadas. Tese de julgamento: A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se justifica quando o veredicto estiver integralmente dissociado do conjunto probatório. O testemunho indireto pode ser valorado em conjunto com os demais elementos de convicção, especialmente em contexto de violência associada à atuação de facções criminosas e temor de represálias. A execução da vítima em contexto de disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas caracteriza motivo torpe. O transporte do executor para o local do crime constitui contribuição causal relevante e afasta o reconhecimento da participação de menor importância. A coculpabilidade do Estado não incide quando o agente atua voluntariamente em contexto de criminalidade organizada. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode qualificar o delito e a remanescente pode ser utilizada para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 66 e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 155, 209, § 1º, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.501.524/RS, Tema 1392 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 988.449/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, Tema 1.214; STF, RE 597.270 QO-RG/RS, Tema 158 da Repercussão Geral; STF, AgRg no HC 253324/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 14.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500229-95.2020.8.05.0256, em que figuram como apelante Watson Afonso Nunes e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.